Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710591-85.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JOSE CRISTINO PRIMO, JOSE DA CONCEICAO SOUZA, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA MEIRA, JOSE DAMIAO CAVALCANTE CHAGAS, JOSE DE FRANCA, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA, JOSE DIAS NETO, JOSE DIVINO ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por JOSE CRISTINO PRIMO, JOSE DA CONCEICAO SOUZA, JOSE DA SILVA, JOSE DA SILVA MEIRA, JOSE DAMIAO CAVALCANTE, JOSE DE FRANCA, JOSE DE PADUA LIMA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA, JOSE DIAS NETO e JOSE DIVINO ALVES, em desfavor decisão monocrática desta relatoria (ID 42760255), que determinou a suspensão do feito, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, até que o ocorra o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. O parte embargante, em suas razões recursais (ID 42975862), alegam que a decisão recorrida está eivada de contradições. Afirma, em suma, que a decisão embargada é contraditória, pois, embora tenha diferenciado os conceitos e efeitos dos direitos individuais homogêneos e direitos coletivos, destacando a inexistência de litispendência entre as ações coletivas e os cumprimentos individuais de sentença, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, determinou a suspensão do feito até o julgamento final do REsp no 1.301.935/DF. Assevera que não existe previsão legal a embasar a determinação de suspensão. Completa que “os títulos executivos são os mesmos, eis que advindos da mesma ação de conhecimento, contudo, o REsp 1.301.395/DF1 refere-se à execução coletiva, proposta sob a égide do CPC de 73, ao passo que a execução individual em tela foi proposta em razão da modulação dos efeitos do Tema 880”. Assevera, ainda, que “a apelação em análise refere-se unicamente ao indeferimento indevido da inicial sem que a petição que regularizou a representação processual dos autores fosse analisada. O apelo, portanto, não tem como matéria de direito a aplicação do Tema 880, mas sim, a violação aos artigos 105, §4o e 104, §1o do CPC, de modo que sua suspensão pelas razões expostas na decisão embargada implica também em violação ao artigo 489, §1o, IV do CPC”. Com tais fundamentos, buscam que “sejam sanadas as contradições ora apontadas, com aplicação de efeitos infringentes, a fim de afastar a suspensão deste feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF”. Contrarrazões ao ID 44913566. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi subscrito por advogado constituído, sendo dispensado o recolhimento de preparo nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória, sendo que a parte embargante, na verdade, pretende rediscutir o já decidido. Como é possível verificar da mera leitura da decisão recorrida, foram expostos de maneira clara os argumentos que fundamentam a decretação da suspensão do feito até o julgamento final do Recurso Especial no 1.301.935/DF, o qual trata exatamente da aplicação – ou não – do Tema Repetitivo no 880/STJ para o caso de ação embasada pelo mesmo título executivo discutido nos presentes autos. Confira-se: “(...) De início, antes de entrar na análise sobre a necessidade de emenda da petição inicial e se houve cumprimento por parte dos autores, imperioso registrar que, compulsados os autos, verifiquei que os apelantes ajuizaram cumprimento de sentença em desfavor do apelado, com lastro no título executivo proferido nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), transitado em julgado em 10/3/2000, que condenou o ora recorrido ao pagamento, aos substituídos dos recorrentes, das parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o efetivo restabelecimento, que ocorreu em maio/2002. Vale ressaltar que o cumprimento de sentença em questão foi limitado a um grupo de 10 (dez) substituídos, com o fito de evitar tumulto processual e, consequentemente, comprometer a rápida solução do litígio. Não obstante o disposto, analisados os autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000) extraí que, em razão da confissão do apelado no tocante ao direito alegado pelos apelantes, o ente público foi condenado ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio/2002. No entanto, somente em 8/7/2009, por meio de petição protocolada nos autos da ação coletiva no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), posteriormente desentranhada e distribuída por prevenção, autuada sob o no 2009.01.1.134432-0 (digitalizada sob o no 0134432-69.2009.8.07.0001), o sindicato ao qual os apelantes estão vinculados pleiteou a liquidação coletiva daquela sentença no tocante à obrigação de pagar, tendo o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal reconhecido, de ofício, a prescrição, pois transcorridos mais de 9 (nove) anos contados do trânsito em julgado daquela sentença e mais de 7 anos do restabelecimento do pagamento do benefício alimentação, ou seja, quando já ultrapassados os prazos dispostos no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, extinguindo o feito, por conseguinte, com julgamento de mérito. Referida decisão restou mantida em sede de apelação naqueles autos e, observados o devido processo legal e a interposição de recursos para as instâncias superiores, constatei que os autos da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001) estão tramitando perante o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp no 1.301.935/DF que, diga-se de passagem, conservou a prescrição da obrigação de pagar, cuja decisão ainda não transitou em julgado por ocasião da interposição de embargos de divergência. Apresentado o panorama fático necessário ao deslinde da questão trazida a esta instância ad quem, passo a tecer o entendimento que segue. O direito reconhecido no título executivo objeto do presente cumprimento de sentença (pagamento das parcelas a título de benefício alimentação dos apelantes, desde janeiro/1996 até maio/2002) trata-se de direito individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do Código de Defesa do Consumidor – CDC). Por amor ao debate, importante diferenciá-los dos direitos coletivos em sentido estrito, previstos no art. 81, II, do CDC, que se consubstanciam interesses ou direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Em outras palavras, são compostos por 4 (quatro) elementos cumulativos: transindividualidade, porque seu titular não é um indivíduo, mas uma comunidade, determinada por um grupo, classe ou categoria de pessoas; indivisibilidade, ou seja, não podem ser divididos e usufruídos particularmente pelos sujeitos que compõem a coletividade ou comunidade; seu titular é um grupo, classe ou categoria de pessoas, sendo que os seus sujeitos são indeterminados, porém determináveis; e fundamentados na existência de uma relação jurídica base, preexistente à lesão ou ameaça de lesão do interesse ou direito do grupo, categoria ou classe de pessoas. Volvendo ao caso posto em testilha, tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. Isso porque, considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. Acrescento que, quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. Cabe registrar, também, que, consoante disposto no art. 104 do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ou seja, depreende-se do dispositivo legal citado e da jurisprudência pátria que inexiste litispendência entre ação individual e coletiva para defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, pois não há perfeita identidade entre as partes, pedido e causa de pedir. No entanto, em se tratando de direitos individuais homogêneos, os autores das ações individuais deverão requerer a sua suspensão de forma a aguardar o julgamento da demanda coletiva, com o fito de alcançar os efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no eventual julgamento de procedência dessas ações coletivas. A respeito da matéria, segue ementa do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.525.327/PR (Tema 923), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva: (...) Nessa senda, deve ser determinada a suspensão do presente feito até o julgamento final da execução coletiva, antes que se decida sobre o mérito recursal, especialmente no tocante à necessidade de emenda da petição inicial e suposto descumprimento por parte dos recorrentes. Ainda que assim não fosse, a tardia propositura do cumprimento individual de sentença coletiva com base no entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, com efeitos modulados em sede de embargos de declaração, no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Não obstante o disposto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença transitada em julgado até 17/3/2016 que dependa, para o respectivo ajuizamento, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras, conta-se a partir de 30/6/2017. Em outras palavras, ao argumento de que houve demora na apresentação dos dados dos substituídos necessários à liquidação individual do julgado coletivo por parte do ora apelado, estariam os exequentes protegidos pela modulação dos efeitos da decisão prolatada no Tema 880 citado. Considerando que o título que se pretende executar individualmente neste feito é o mesmo da liquidação coletiva no 2009.01.1.134432-0 (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda que o decidido naqueles autos não possua efeito vinculante, não se pode fechar os olhos para o fato de que a matéria aqui discutida é a mesma apresentada no bojo do REsp no 1.301.935/DF, atinente à análise da prescrição. Assim, considerando que a análise da prejudicial de mérito citada (prescrição) na liquidação/execução coletiva ainda não transitou em julgado e que o julgamento do REsp no 1.301.935/DF repercutirá na execução individual, mormente quanto à (in)aplicabilidade do Tema 880 citado ao caso, entendo que se mostra prudente a suspensão do feito até o julgamento do referido REsp. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do feito, até que ocorra o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.301.935/DF. Intime-se. Cumpra-se. (...)” Fica evidente que os presentes embargos de declaração buscam rediscutir os fundamentos expendidos na decisão, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Possível perceber que a decisão recorrida expõe, de forma clara e direta, que, de fato, não há falar em litispendência entre a ação coletiva e a execução individual, porém, tendo em vista que o título executivo é o mesmo, bem como diante da existência de decisões do STJ no sentido de que a pretensão executiva está prescrita, prudente o aguardo do julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF para prosseguimento da presente execução individual. O aguardo do julgamento pelo STJ tem valor especial no presente processo, em que a prescrição foi reconhecida na origem. Ademais, a decisão recorrida trouxe os fundamentos jurídicos para a suspensão do processo até o julgamento final do referido REsp, assim como da possível não aplicação do Tema Repetitivo no 880/STJ, de modo que não há contradições passíveis de correção. Ora, caso haja o reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 880/STJ ao processo coletivo e se tratando do mesmo título executivo objeto do presente cumprimento de sentença, a suspensão do presente processo busca evitar a produção desnecessária de atos processuais, o que concretiza o princípio da economia processual, assim como reforça a necessidade de estabilidade da jurisprudência pátria. Destaque-se, por fim, que inexiste qualquer prejuízo para a parte no aguardo do julgamento final do REsp no 1.301.935/DF. Ademais, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na v. decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Dessa forma, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra a decisão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte das recorrentes, ser-lhe-ão aplicadas as sanções processuais estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho integro a decisão embargada. Mantenha-se o processo suspenso. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator